Tribunal: TJDFT
Processo: 0744739-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. REQUISITOS PARCIALMENTE COMPROVADOS. EXCLUSÃO DE PERÍODO EM QUE NÃO HOUVE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos pelas partes em face de sentença que condenou o Distrito Federal a implementar o percentual de 4,2% a título da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA nos proventos da parte autora e a pagar os valores retroativos, além de declarar a prescrição dos créditos anteriores a 27/5/2019.
2. A recorrente sustenta que, ao proferir a sentença, o juízo a quo se equivocou quanto ao período da condenação, não incluindo no cálculo o período já reconhecido administrativamente em que laborou em atividades de alfabetização, em turmas de dinamização. Alega que a soma dos períodos totaliza 4.382 dias, que correspondem a 12 anos, resultando em 7,2% de GAA, devendo ser acrescentados os períodos de 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 08/05/2001, 01/03/2002 a 09/02/2004, 10/02/2004 a 14/02/2006. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
3. O recorrente, D.F., alega que no período apontado na petição inicial não houve o exercício de atividade de alfabetização, não fazendo jus a autora ao percentual indicado na inaugural. Aduz que a parte autora já está recebendo o percentual que lhe é devido de 3,6% de GAA, com o reconhecimento do período em que efetivamente trabalhou em regência de classe (05/03/93 a 04/01/96 e 06/01/98 a 31/12/98), com turmas de alfabetização, equivalentes ao terceiro período da pré-escola, 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo, conforme determina a legislação de regência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na apreciação do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA nos proventos de aposentadoria da requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.Conforme dispõe a Lei n. 5.105/2013: “Art. 19: Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. O art. 30 assevera que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”. Parágrafo único: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
6. Na hipótese, dos documentos anexados aos autos é possível aferir que nos períodos de 05/03/93 a 04/01/96 e 06/01/98 a 31/12/98, a requerente atuava como professora regente alfabetizadora da 2a série, fato confirmado pela parte requerida em sua contestação, fazendo jus, portanto, ao recebimento da GAA, além do período reconhecido pela Administração (20/4/90 a 4/3/93), conforme constou na sentença de origem.
7. No que tange ao período vindicado pela parte autora, de 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 08/05/2001, 01/03/2002 a 09/02/2004, 10/02/2004 a 14/02/2006, identificados na declaração emitida pela Escola Classe 48 de Ceilândia (ID 65675471, pág. 17-22), consta exercício de atividades em classe de aceleração de 3a e 4a séries. Nota-se que, não obstante insurgir-se a parte autora contra a declaração retificadora acostada pelo requerido, ID 65675481, no período mencionado consta a mesma informação de que a requerente atuou com atividades em turmas de 3a, 4a e 5a séries.
8. Contudo, no que se refere à atividade de alfabetização, o Decreto 15.476 de 02 de março de 1994 em seu art. 1o dispõe que “ Art. 1° - A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo”. No caso em análise, no período postulado e indicado na declaração de atividade, a recorrente laborou em turmas de 3a, 4a e 5a séries, portanto, fora das séries de alfabetização, sendo indevida a gratificação requerida. Precedentes: Acórdãos 1844863, 1894229. Logo, deve ser mantida a sentença vergastada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos não providos. Sentença mantida.
10. Sem condenação ao pagamento de honorários, considerando a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.105/2013; Decreto 15.476 de 02 de março de 1994.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1844863, Rel. Marilia de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j: 15/4/2024; Acórdão 1894229, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j: 22/7/2024.